Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA PELA GENITORA DA AUTORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a autora, maior de idade, ajuizou ação de alimentos, alegando, em suma, que se encontra matriculada em curso universitário e não possui condições financeiras de manter-se sem a ajuda do réu, seu genitor, em razão da grade horária do seu curso. Foram fixados alimentos provisórios e o réu, que atua em causa própria, apresentou defesa, mas não indicou a ocorrência de litispendência ou coisa julgada. A autora juntou petição informando que, após o ajuizamento da ação de alimentos, teve ciência de anterior demanda ajuizada por sua genitora em desfavor do réu, há mais de 18 (dezoito) anos e em seu benefício, na qual houve acordo para pagamento da pensão homologado judicialmente.
2. A extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, implica, por evidente, revogação da decisão unipessoal que fixou alimentos provisórios em favor da parte autora, malgrado não ter havido manifestação expressa na sentença quanto ao ponto.
3. O art. 337, VI e VII, do CPC estabelece que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a ocorrência de litispendência, que consiste em repetição de ação que está em curso, ou de coisa julgada, a qual ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. Se não há provas nos autos elementos capazes de evidenciar que a autora tinha conhecimento da ação ajuizada por sua genitora há mais de 18 (dezoito) anos e nem o réu, ora apelante, indicou a existência da aludida demanda quando apresentou sua contestação, incabível a condenação da requerente ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.